Tribunal: TJMT
Processo: 0005360-70.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005360-70.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO FURTADO DE OLIVIERA - CPF: 173.908.261-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5360-70.2013.8.11.0003 (código:724372), movida em desfavor de Sebastião Furtado de Oliveira, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que, o crédito foi constituído em 27/09/201l, sendo o despacho de citação proferido em 23/04/2011, logo, não ocorreu a prescrição direta.

Aduz que sem a suspensão do processo sequer tem início o prazo prescricional, pois o lustro intercorrente só é deflagrado após o final de 01 (um) ano de suspensão processual.

Verbera que a demora no tramitar do feito decorreu de motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, tornando cabível o entendimento sumulado no Verbete n° 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, por fim, que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos, motivo pelo qual se mostra imperiosa a reforma da sentença atacada para que se dê prosseguimento à execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/06-id.n.

31425042)

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Sebastião Furtado de Oliveira em 13/04/2013
visando ao recebimento de crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 54038/2008,
cujo valor à época perfazia a monta de R$830,70(oitocentos e trinta reais e setenta centavos), conforme se verifica da CDA nº.20131286 (págs.01/03 – id n.

31425028
).

O despacho ordenando a citação foi proferido
em 23/04/2013
, contudo, não houve a citação do executado, uma vez que o processo foi remetido ao arquivo provisório (
23/04/2013
), sem baixa na distribuição por força do Provimento n.13/2013-CGJ (págs.01/02 – id.n.3425029).

Em 02/05/2013
foi certificado pelo Gestor Judicial que não havia executivos fiscais em trâmite na Vara com o mesmo executado (pág.01-id.n.

31425030).

Ato contínuo, intimado o apelante em
22/05/2013
para se manifestar nos autos, quedou-se inerte (págs.01/03-id.n.

31425031).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 28/09/2018
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/02 – id.n.
31425032
).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que
entre a data da ciência do arquivamento provimento
(23/04/2013)
e a
data da sentença (28/09/2018)
decorreram mais de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses, sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para o chamamento da parte ré.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar a temática da prescrição em inúmeros precedentes (inclusive no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos), assim vem decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (
Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Por fim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução. Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se por culpa do próprio exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Em caso análogo, esta Colenda Câmara, já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

(.....) Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.
(
Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos executados e procedeu à extinção da execução no caso em exame.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020